Tribunal: STF
Processo: HC 187062
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, DE EXTORSÃO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 157, § 2º, I, II E V, ARTIGO 159 E ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 567.890, cuja ementa transcrevo abaixo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração, que se prestam tão somente a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
    2. O ato apontado como coator pela impetração, o acórdão exarado nos autos do HC n. 0047643-90.2019.8.26.0000, não conheceu da impetração, por entender que as matérias ventiladas pela defesa eram próprias de revisão criminal, in verbis:
    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Recurso não provido.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 19 (dezenove) dias multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, I, II e V, 159 e 288 do Código Penal.
    A decisão foi mantida em sede recursal, nos termos da seguinte ementa:
    “Art. 159, par. 1º, art. 157, par. 2º, I, II e V e art. 288, na forma do art. 69, todos do CP Materialidade e autoria demonstradas Réus que, em unidade de desígnios, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, subtraíram bens da vítima, que teve seus filhos sequestrados para que desligasse o alarme da loja e abrisse o cofre. Caracterizada a quadrilha armada, de acordo com a prova produzida nos autos. Delitos autônomos, resultante de vontades diversas, não havendo com o crime de roubo absorver a extorsão mediante sequestro, 
    Prova - Palavra das vítimas e dos policiais Consideração Ausência de motivos para incriminar inocentes. Penas corretamente fixadas, tendo em vista as particularidades dos delitos e observada a condição individual de cada réu.
    Detração Lei n. 12.736/12 Fixação de regime mais brando Inadmissibilidade Supressão de um grau de jurisdição, Recurso não provido.”
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente, decisão mantida em sede de agravo regimental.
    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades processuais em ação penal e na atuação do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer a concessão da ordem por: 
    “A) negativa de prestação jurisdicional do TJSP, bem como do STJ;
    B) nulidade do processo, a partir da audiência de instrução e julgamento, por falta de intimação de testemunha relevante de defesa, arrolada formalmente na fase de defesa prévia, e sua respectiva oitiva;
    C) nulidade do processo a partir da fase de alegações finais, por ter sido determinado prazo simultâneo para apresentação de memoriais;
    D) nulidade da sentença condenatória, por ausência de exame de tese relevante para a defesa.”
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo:
      ALEX SANDRO PIECKHARDT alega sofrer coação ilegal, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não conheceu do HC n. 0047643-90.2019.8.26.0000. 
    Neste writ, a defesa pretende o reconhecimento de inúmeras nulidades, todas consubstanciando cerceamento de defesa, culminando com a "anulação do processo a partir da defesa prévia". Todavia, verifico que a Corte local não analisou nenhuma das alegadas nulidades, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento das teses defensivas, sob pena de vedada supressão de instância. À vista do exposto, com base no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. (fl. 184)
    Observo que o ato apontado como coator pela impetração, o acórdão exarado nos autos do HC n. 0047643-90.2019.8.26.0000, não conheceu da impetração, por entender que as matérias ventiladas pela defesa eram próprias de revisão criminal, in verbis: 
    Habeas Corpus Matéria de Revisão Criminal Pretensão de reforma da sentença Impossibilidade Matéria de mérito que não pode ser discutida na estreita via do “habeas corpus” - Impetração não conhecida. (fl. 156) 
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    Diante do exposto, recebo os embargos de declaração como agravo regimental, mas lhe nego provimento.“ 
      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação, porquanto “a Corte local não analisou nenhuma das alegadas nulidades, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecimento das teses defensivas, sob pena de vedada supressão de instância”.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Além disso, o atendimento da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente